Tribunal: TJMT
Processo: 0009427-35.2014.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009427-35.2014.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 033.382.451-22 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEIA REGINA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 007.904.261-96 (VÍTIMA), ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO SILVA CAVALCANTE - CPF: 041.166.391-76 (ASSISTENTE), LUCAS EMANUEL DO ESPIRÍTO SANTO CAMPOS (ASSISTENTE), ARIELE CRISTINE DO ESPIRITO SANTO CAMPOS (ASSISTENTE), LARISSA KARENINE DO ESPIRÍTO SANTO CAMPOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. CONTEXTO FÁTICO INDICATIVO DE DOLO DE FERIR. MEIO FÚTIL. DECOTE DA QUALIFICADORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:
Recurso em Sentido Estrito contra decisão de pronúncia que imputou ao recorrente a prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §

2º, I,
c
.
c
.
art. 14, II, CP), por ter desferido golpe de faca contra sua companheira após discussão motivada por pedido de dinheiro para comprar bebida alcoólica.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de
animus necandi
na conduta do agente; (
ii
) a presença da qualificadora do motivo fútil.

III. Razões de decidir:

1
. Os elementos dos autos revelam que a agressão perpetrada pelo recorrente não indica
,
de forma inequívoca
,
a intenção de matar, sendo configurada apenas lesão corporal, diante da inexistência de provas de
animus necandi
.

2
. A conduta posterior do agente - prestação de socorro imediato e preocupação com a vítima - somada aos depoimentos convergentes, demonstra ausência de intenção homicida.

3
. As circunstâncias fáticas não evidenciam elementos suficientes para submeter ao Tribunal do Júri a acusação de tentativa de homicídio qualificado.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido, desclassificando a conduta para lesão corporal.

Tese de julgamento:

A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal é medida que se impõe quando o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca
, a presença do
animus necandi
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 121, §2º, I; 14, II; 129; CPP, art. 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
REsp
1.859.933/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09/03/2021; HC 478.945/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/02/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido E
strito
interpost
o por

MÁRCIO DA SILVA CAMPOS
em desfavor da
sentença
pro
latada
pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres

(MT) que
julgou procedente
pedido constante n
a denúncia, pronunciando o acusado
como incurso nas disposições do
art.
121, § 2º, inc
.
I
,
c.c
.
art.
14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais
,

o
recorrente pugna pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal
,
fundamentando que

não possuía o desejo de matá-la
, sendo que
o recorrente desistiu de prosseguir na execução de eventual crime de homicídio e, por conta disso, deverá responder somente pelos atos praticados até então
(Id.
245193216
).

Subsidiariamente,
pugna pelo decote da qualificadora do meio
fútil
, fundamentando que
em juízo não foi produzida nenhuma prova de que a motivação do crime tenha sido a negativa de entrega d
o
dinheiro

(Id.
245193216
).

Em suas contrarrazões
,

o recorrido
refuta as teses defensivas pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(I
d.
245193218
).

Em juízo de retratação,
a
magistrad
a
manteve a sentença de pronúncia em seus exatos termos (Id. 245193219).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Roberto Aparecido
Turin
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(I
d.
249677694
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
25 de fevereiro de 2014, às 20h30
min, no interior de uma residência localizada na
Rua
dos Mesquitas
, s/n, Bairro Massa Barro, nesta cidade e comarca de Cáceres (MT
),
o

denunciado
MÁRCIO DA SILVA CAMPOS, prevalecendo-se de ralações íntimas
de afeto
, tentou, por motivo fútil, matar sua convivente,
a Sr. a
Cleia
Reina do
Espirito

Santo somente não consumando seu intento por acreditar que a vítima já estava morta.

Segundo apurado, nas
circunstâncias de tempo e
local
acima descritas
, o denunciado, agindo com animus necandi, esfaqueou a vítima, causando-lhe os ferimentos descritos nos laudos de fls. 14/17 e 28/31.

Restou apurado que a vítima e o acusado estavam ingerindo vinho e conversando naturalmente. Contudo, ao notar que a bebida
alcoólica

havia
acabado, o denunciado exigiu que a vítima lhe desse mais dinheiro. Com

a

negativa da companheira, ele se dirigiu até a cozinha, muniu-se de uma faca e a esfaqueou no abdômen.

Ato contínuo, a vítima desmaiou e o acusado, supondo-a morta, fugiu, deixando a
vitima
desmaiada caída no chão. Momentos após, testemunhas encontraram-na e a encaminharam para o devido atendimento.
(Id.
245192734 – p. 12-14
)
.

A
pós o regular trâmite processual,
o recorrente
foi pronunciad
o
nos termos da exordial acusatória
(Id.
245193206
)
.

Irresignad
a
,
a defesa

interpôs o presente recurso
pugnando pela desclassificação do delito para o crime de lesão corporal
ou, subsidiariamente,
o
decote da qualificadora do
meio fútil
(
Id.
243891302
).

Do pleito de desclassificação
do

crime
para o delito de lesão corporal
:

O
recorrente postula o reconhecimento da desistência voluntária e, por consequência, a desclassificação da infração penal descrita na inicial para aquela
prevista no
art. 129, §
6º
,
ou, ainda, para aquela prevista no art. 129, §

1º,
do Código Penal.

A defesa argumenta que, ao ser interrogado em juízo, o
recorrente negou que tivesse a intenção de matar a vítima, até porque, se fosse esse o caso, ele poderia tê-la atingido inúmeras vezes
. E,
continua, afirma
ndo
que
o delito de homicídio, se em algum momento foi pretendido, não se consumou porque o próprio denunciado não o quis,
incidindo o instituto da desistência voluntária

(Id.
245193216
).

Ao pronunciar o acusado, o juízo de origem registrou:

Veja-se que a vítima afirma que, ao ir em direção ao réu, este pegou uma faca e desferiu um golpe contra ela, na região de seu abdômen.

Do mesmo modo, o réu ratifica a versão dada pela vítima, confirmando os fatos.

Muito embora o réu tenha dito que não possuía a intenção de perfurar a
vitima
, mas, apenas de "riscá-la", veja-se que tal versão se encontra, aparentemente, desassociada das demais provas dos autos uma vez que o laudo do exame de corpo de delito demonstra uma lesão profunda em desfavor da vítima (ID. 66578902 – pág.15 e 28/32).

Portanto, é certo que, nos termos do art. 18, I, parte final, do Código Penal, o acusado agiu, ao menos, com dolo eventual, vez que, ainda
que supostamente não tivesse a intenção de matar a ofendida, como alega a Defesa - o que não é crível, considerando a profundidade do golpe e a região em que foi desferido - o réu tinha plena consciência de que sua conduta poderia ocasionar o resultado morte.

Ademais, é importante observar que a vítima mencionou, em fase policial, que, após o ocorrido, teria acordado apenas na UTI, tendo de passar por cirurgia e ficando 08 (oito) dias internada (ID. 66578902 – pág. 12/13), o que demonstra a gravidade da conduta perpetrada pelo réu, não havendo que se falar em ausência de animus necandi.

Ou seja, restou demonstrado que, da forma como o agente executou sua ação, tendo perfurado o abdômen da vítima com uma faca, tratando-se de região vital e sensível, é certo que poderia ter ocasionado o óbito.

Outrossim
, resta descabido o reconhecimento de desistência voluntária, uma vez que não restou demonstrado que o acusado tenha desistido da execução, sendo certo, consoante já discorrido, que, por se tratar de região sensível, um único golpe poder
ia ter levado a vítima a óbito (...).
Portanto, denota-se que se encontram presentes indícios suficientes de autoria do delito em desfavor do réu, devendo, portanto, se
r submetido ao Tribunal do Júri (Id. 245193206).

Não obstante as razões apresentadas pelo juízo de origem, analisando os autos e as provas
judicializadas
, concluo que assiste razão à defesa quanto à ausência do
animus necandi
na conduta do recorrente.

Sob o crivo do contradit
ório, a vítima
Cléia
Regina do Espírito Santo relatou:

Que nesse dia ingerimos muito álcool. Que começamos uma discussão e brigávamos. Que muitas vezes saíamos em luta corporal. Que na época entramos em luta corporal e isso aconteceu.
Que eu lembro que tirei um cabo de um rodo e parti para cima dele. Que ele
tava
com essa faquinha na mão e do resto eu não sei
porque
estava muito bêbada. Que eu não lembro como acertou. Que teve que fazer a abertura na minha barriga porque atingiu o meu fígado.
Que, se eu não me engano, eu não lembro o que ele estava fazendo, ele
tava
com essa faca na mão (...). Que estávamos discutindo, eu e ele. Que nesse momento, ele
tava
com a faca na mão. Que ele estava com a faca da mão, mas eu não lembro, porque estávamos cortando limão, estávamos na bebedeira, estávamos dentro do quarto. Que depois do golpe eu me
lembro
que eu
abracei ele
, ele me abraçou, eu falei para ele, eu fui atingida. Que eu lembro que eu caí. Que minhas filhas não estavam em casa. Que quando ele foi avisar elas, ele tinha colocado açúcar dentro do buraco para não sair muito sangue. Que ele foi avisar ela que eu estava passando mal. Que só tinha eu e ele em casa.
Que nós discutíamos muito, minha mocinha (filha) pegou os irmãozinhos e foi para casa da Adriana.
Que nisso que ele avisou minha filha, ele saiu desesperado, com medo da vizinhança pegar ele, ele foi e falou para minha filha: Vai lá que sua mãe
tá
passando mal, vai dar um socorro para ela. Que fiquei separada um ano, mas depois voltei. Que desde ent
ão moro com ele
(Id. 245193201)
(grifos meus)
.

Exsurge do depoimento da vítima que a conduta do acusado em lesá-la
ocorreu
após uma discussão entre ambos, na qual, sob a influência de bebida alcoólica, a vítima teria
agredido
o acusado utilizando um cabo de vassoura. Em resposta, o acusado teria empunhado uma faca, com
o propósito alegado de apenas
riscá-la
como forma de defesa.

No mesmo sentido
, o réu declarou:

Que quando entramos em luta corporal, ela me falou: amor,
tá
machucado. Que a hora que eu vi o corte, achei que era só um
cortinho
. Que eu
fui
na
cozinha coloquei açúcar, vi que não
es
tava estancando. Que eu fiquei desesperado
, fui
correndo na casa da Adriana, onde estavam minhas filhas, falei: sua mãe está muito ruim, ela
tá
mal. Que nunca tínhamos esse tipo de briga. Que estávamos fazendo tira gosto, que estávamos bebendo desde cedo e a faca
tava

em cima do armário, ela veio com o cabo do rodo me batendo, eu fui para trás e peguei com a mão esquerda. Que então, eu achei que só tinha riscado a barriga dela, não sabia que tinha furado.
Que naquele momento eu peguei a faca, mas não sabia que tinha acertado ela, nem nada. Que eu não queria fazer mal porque eu amo minha esposa, meus filhos, tanto que eu nunca abandonei. Que eu jamais queria fazer mal dela, eu
tô
com ela até hoje
(Id. 245193201) (grifos meus).

É inegável que as declarações evidenciam um contexto de descontrole emocional, reação impulsiva e desproporcional por parte do recorrente, revelando, sem dúvidas, sua intenção de causar lesão
corporal
à vítima.

Contudo,
tais provas
são
insuficientes para
comprovar o

animus necandi

em sua conduta, pois
apesar de a
ofendida
ter afirmado, em sede policial, que o acusado teria se dirigido até a cozinha para
pegar uma faca e feri-la
em razão de sua recusa em fornecer mais dinheiro para a compra de bebida alcoólica, essa versão não
se comprovou
em juízo.

Sobre o tema, este Sodalício decidiu:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – FUNGIBILIDADE – RECURSO RECEBIDO COMO RESE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JURISPRUDÊNCIA DO TJMT - AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA - LAUDO PERICIAL - LETALIDADE DO FERIMENTO AFASTADA - AGRESSÃO EM CONTEXTO DE EMBRIAGUEZ – ÚNICO DISPARO - RECORRENTE NÃO IMPEDIDO DE CONTINUAR A AÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA PARA REVELAR O DOLO DE MATAR – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - NÃO CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS, OU PERDA, INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO - ACÓRDÃO
DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.

A tentativa de homicídio pressupõe que esteja “positivada claramente a intenção direta e inequívoca de matar. E tal não pode ser confundida com a simples voluntariedade do ato de desfechar tiros contra os desafetos” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. SP, 2004, p. 911).

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio [...]. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE nº 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018) (N.U 1000647-95.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 13/02/2023)

(grifos meus
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DESCLASSIFICADO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSTENTAR A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INDICAR A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – RECURSO DESPROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

As provas carreadas aos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado,
em virtude da ausência de elementos que possam indicar a presença de animus necandi na conduta do recorrido, de modo que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.

(N.U 0003713-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 17/12/2022)

(grifos meus)
.

Ademais, ao ser ouvida em juízo, a filha do casal,
Ariele
Cristine do Espírito Santo
,
afirmou:

Que no dia, o meu pai mesmo procurou, falou que minha mãe estava passando mal, não deixou de prestar socorro para ela. Que ele foi lá me chamar.
Que meus irmãos chegaram junto comigo, Lucas e Larissa. Que quem ficou na casa foi só o pequeno, o Daniel (Id. 245193201) (grifos meus).

Os fatos narrados em juízo, de que
o acusado prontamente
teria
procurado socorro para a vítima
,
também
não pode
m
ser ignorado
s
,
pois
comprovam
a atitude de preocupação imediata com
o
bem-estar
da ofendida
. Essa circunstância, aliada aos demais elementos probatório
s constantes nos autos, reforça a insuficiência de

provas suficientes quanto
à
presença do

animus necandi
,
evidenciando que
a conduta do recorrente não estava orientada por uma intenção homicida, mas,
sim, marcada por um descontrole emocional.

Cabe ressaltar que a
inda que houvesse algum indício da intenção homicida do recorrente,
o que repiso que não se comprovou,
a conduta do acusado
de tentar
estancar a lesão e
buscar
ajuda se amolda ao previsto no art. 15, do Código
Penal.

A
desistência voluntária é um instituto relevante no Direito Penal que permite a redução ou até mesmo a exclusão da pena quando o agente desiste de praticar o crime por livre e espontânea vontade, antes de iniciada a execução ou quando esta é interrompida.

Conforme consignado, no
caso em análise, todas as declarações colhidas sob o crivo do contraditório corroboram que o réu, ao se deparar com a lesão sofrida por sua companheira, agiu prontamente para assegurar que ela fosse devidamente amparada e recebesse atendimento médico.

Em situação análoga,
esta c. Câmara decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A desistência voluntária, configurada pela interrupção da ação antes da consumação do homicídio, autoriza a desclassificação do delito para crime diverso
. (N.U 1007611-09.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)
(grifos meus)
.

No mesmo sentido, este Sodalício assim decidiu:

Demonstrada a ausência dos elementos constitutivos de delito da competência do Tribunal do Júri, destacadamente, o
'animus necandi'
, em face da prova inequívoca da ocorrência de desistência voluntária (art. 15 do Código Penal), impõe-se a desclassificação da conduta.

(N.U 1002091-39.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)
(grifos meus).

Por fim,
como demonstrado,
a
única prova que poderia comprovar a existência de
animus necandi
na conduta do paciente é aquela registrada perante a Autoridade Policial
, no Termo de Declarações da ofendida. Entretanto, além de não
ter sido reproduzida em juízo, encontra-se dissociada dos demais elementos
probatórios.

Com essas considerações,
em dissonância
com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto

para desclassificar a conduta imputada ao recorrente

de homicídio qualificado em sua forma tentada para o delito de lesões corporais, ficando a cargo do juízo de origem a análise da intensidade das
agressões
,
bem como o exame de extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Por fim,
com o acatamento do pedido desclassificatório, fica prejudicada a análise quanto ao decote da qualificadora do motivo fútil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024